Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA ADEQUADA.

1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).

2. O retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora, uma vez que não se pode presumir sua má-fé por estar ausente no momento da entrega da notificação.

3. Obsta a configuração da mora a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato devolvida com a anotação “ausente”. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedentes.

3. Apelação conhecida e não provida.